Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. TRANSCORRIDO ELEVADO LAPSO TEMPORAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. REMANEJAMENTO. NÃO REFORMATIO IN PEJUS. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca), por três vezes, em concurso formal, à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o decote da valoração negativa da conduta social e dos antecedentes; (ii) a compensação integral da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. A condenação mencionada pela autoridade sentenciante não é capaz de alicerçar a valoração negativa dos antecedentes, pois transcorrido elevado lapso temporal desde a extinção da punibilidade, sob pena de se perpetuar os efeitos da sentença condenatória “ad eternum”.
4. Não configura “reformatio in pejus” a simples correção do enquadramento de fato já negativamente valorado na sentença, desde que disso não resulte majoração da pena nem fixação de regime mais severo.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena base.
6. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.